Tribunal: TCU
Processo: 014.263/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3374/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 60), à representante e ao Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto), e fazer a determinação conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 014.263/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: CMT Engenharia Eireli. (17.194.077/0001-42) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Daniel Vieira Bogéa Soares (34311/OAB-DF), Guilherme Henrique Magaldi Netto (4110/OAB-DF) e outros, representando CMT Engenharia Eireli. 1.7. Determinações: 1.7.1. dar ciência à Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH), conforme art. 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade identificada no contrato 29/2017-MI: emissão de atestados de capacidade técnica com informações que não têm base em contrato nem em fiscalização e acompanhamento dos serviços executados por cada uma das empresas consorciadas, em afronta ao art. 33, III, da Lei 8.666/1993, conforme interpretação que lastreou o Acórdão 2299/2007-TCU-Plenário , Min. Rel. Augusto Nardes.